Tribunal: TRF3
Processo: 0017166-44.2009.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
414/1006)

0017166-44.2009.4.03.6100

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017166-44.2009.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: GOLD GALI CONVENIENCIAS LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE VICENTE CERA JUNIOR - SP155962-A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIUS FLAVIUS MORAIS MAGLIANO - SP216209-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EVELISE CRISTINA BALHESTEROS BERGAMO

TERCEIRO INTERESSADO: GALI CENTER CONVENIENCIA LTDA. - EPP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE USO DE ÁREA EM AEROPORTO. ANULAÇÃO DE TERMO ADITIVO QUE PREVIA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Rescisão de contrato de uso de área em aeroporto. Anulação de termo aditivo.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Conforme documentação constante dos autos, o prazo adicional de sessenta meses, constante da cláusula 3a do TERMO ADITIVO N.°164/02(IV)0024, seria concedido para o fim de amortização de investimentos caso o concessionário fosse remanejado para ocupar nova área, o que não ocorreu. Ou seja, trata-se de cláusula condicionada a fato que não se realizou. Desse modo, não se verifica ilegalidade na anulação do Termo Aditivo 013/07(IV)0024.

4. A Administração tem o poder e o dever de rever seus atos, quando eivados de ilegalidade, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, sendo que, no caso, foi respeitado o contraditório e a ampla defesa.

5. Assim, não há que se falar em quebra contratual, nem em cabimento à indenização pois, conforme dispõe a mencionada Súmula, de atos viciados e ilegais não se originam direitos.

6. Registre-se que a utilização de espaço público não pode ficar submetida a infinitas prorrogações de prazo, tendo em vista que a que a Administração Pública deve se pautar pela regular realização de licitações públicas, observando os preceitos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0017166-44.2009.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: GOLD GALI CONVENIENCIAS LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE VICENTE CERA JUNIOR - SP155962-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIUS FLAVIUS MORAIS MAGLIANO - SP216209-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EVELISE CRISTINA BALHESTEROS BERGAMO - DF26736-A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

TERCEIRO INTERESSADO: GALI CENTER CONVENIENCIA LTDA. - EPP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação de procedimento ordinário ajuizada, em 27/07/2009, por GOLD GALI CONVENIÊNCIAS LTDA-EPP em face de EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA objetivando a declaração de nulidade de decisão administrativa da ré, que anulou aditamento contratual de termo de concessão, o qual previa a prorrogação do prazo de concessão até 31/01/2011 (ID 107352337 – pp. 04/34).

O pedido foi deduzido nestes termos:

‘20.1.) Declarar ineficaz a notificação consignada na CF n° 1284/2009 (doc. 15) e na CF n° 2010/2009 (doc.16), datadas de 09 de maio de 2009 e 07 de julho de 2009, respectivamente, bem como nula a decisão administrativa da INFRAERO de "anular" o Oitavo Aditamento Contratual consubstanciado no "Termo Aditivo – TA n° 013/07 (IV)/0024 (doc. 08-H), pelo qual foi prorrogado o prazo da concessão por 48 (quarenta e oito) meses, ou seja, pelo período de 01/02/2007 a 31/01/2011;

20.2.) Declarar nulos todos eventuais atos praticados com respaldo nas inconcebíveis notificações encaminhadas à ora Autora, visando a desocupação da área objeto da concessão no prazo assinalado;

20.3) Condenar a INFRAERO, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na atribuição à Autora de área equivalente àquela conquistada no processo licitatório, de sorte a permitir o "retorno" à situação anterior equivalente, constante da cláusula terceira do Terceiro' - Aditamento do Contrato de Concessão, consubstanciado no Termo Aditivo-TA n° 164/2002 (IV)/0024, transcrita no item 4.2 desta petição.

20.4) Condenar a INFRAERO, ainda em sede de obrigação de fazer, a prorrogar a concessão da Autora pelo prazo necessário à devida amortização dos investimentos e perdas suportados, mediante perícia judicial que deverá levar a efeito' a verificação dos cálculos insertos no "Estudo de Viabilidade Econômica Financeira" e planilhas respectivas que foram enviados à INFRAERO conforme carta datada de 26/03/2002 (doc.13), e documentos que a instruíram (os quais deram ensejo ao remanejamento para a loja atualmente ocupada pela Autora e repactuação das condições da concessão), de sorte a apurar e comprovar todos os investimentos diretos e indiretos (diminuição de receitas e lucros) suportados, tudo até a transferência efetiva da Autora para nova loja equivalente à conquistada no processo licitatório respectivo;

20.5) Na impossibilidade, o quê não se acredita, de não serem acolhidos os pedidos anteriores ou de se tomar impossível a obtenção do resultado prático correspondente, a Autora requer, desde já, a condenação da Ré ao pagamento de indenização (art. 461, parágrafo 1° do C.P.C.), o mais ampla possível, para ressarcimento das perdas e danos, inclusive morais (perda de crédito, etc.) pelo abalo econômico, lucros cessantes em razão do descumprimento das obrigações assumidas pela INFRAERO, conforme narrado detalhadamente nesta petição, tudo a ser apurado (prazos e valores) por regular perícia;

20.6) Condenar a Ré ao pagamento das verbas inerentes à sucumbência, ou seja, de todas as despesas processuais e honorários advocatícios em valor ou porcentagem que dignifique o exercício da profissão exercida com zelo e dedicação.’

O pedido de antecipação de tutela foi postergado para após as informações da ré (ID 107352337 – pp. 263/264).

A INFRAERO prestou informações (ID 107352386 – pp. 03/10).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 107352386 - pp. 24/28).

A INFRAERO apresentou contestação (ID 107352386 – pp. 34/37).

Réplica à contestação (ID 107352386 – pp. 128/145).

A r. sentença, proferida em 17/02/2010, julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora “nas custas e nos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento pelos índices das ações condenatórias em geral, sem a Selic, da Resolução 561/2007, do Conselho da Justiça Federal” (ID 107352386 – pp. 196/202).

Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados (ID 107352386 – pp. 212/222 e 224/226).

A parte autora interpôs apelação (ID 107352386 – pp. 229/259). Sustenta que desde 1999 se encontra estabelecida no Aeroporto de Congonhas, em decorrência de contrato de concessão de uso de área destinada à loja de artigos esportivos, sendo que o prazo da concessão prorrogado, mediante diversos aditamentos, foiaté 31.01.2011. Diz que, no Termo Aditivo 164/02 de 29/11/2002, foram alteradas unilateralmente as condições do contrato administrativo de concessão pública, pois inicialmente a área de concessão era de 32m2 e situada no saguão central (área de maior concentração de pessoas) e, em decorrência de remanejamento por motivos operacionais, “a Apelante foi obrigada a transferir suas atividades para outro local” e a área contratualmente pactuada foi diminuída para 20m2. Entretanto, também constou da cláusula primeira do referido termo aditivo que, “após a conclusão das obras previstas para reforma do Terminal de Passageiros, o Concessionário ocupará nova área designada pela Cedente, com metragem correspondente a anteriormente ocupada". Diz que “o tempo estimado pela Apelada para cumprir com o prometido (coincide como final das obras) foi de 12 meses contados da assinatura do Termo Aditivo 164/02. Ademais, em função das modificações contratuais pactuadas pelas partes, este Termo Aditivo em comento estipulou também que, após o término do prazo contratual previsto na época para 21.01.2004, o contrato poderia ser renovado por mais 2 (dois) períodos distintos de 12 meses (tais prazos foram concedidos em razão do investimento feito para adequação da loja à nova área), bem como, em sua cláusula terceira, determinou a obrigatoriedade de outro acréscimo no prazo contratual por mais 60 meses”. Ocorre que, “em 08/05/2009, por meio da CF n° 1284/SBSP/2009, a Apelada, sem maiores justificativas, anulou o referido Termo Aditivo 164/02, em virtude da constatação de suposta irregularidade no prazo contratual”. Enfim, sustentou que, “há mais de 6 anos a Apelante está situada em área provisória e as obrigações assumidas e pactuadas pela Apelada não foram honradas”. Diz que a apelada justificou que “‘por questões inerentes à Administração’, não foi possível cumprir com o pactuado, ou seja, não foi disponibilizada nova área para remanejamento” e que o Termo Aditivo 164/02 estaria eivado de vício determinante. Assim, “entendendo estar sob o amparo da Portaria 774 GM-2/97 (art. 24) e com base na Súmula 473 do STF, enviou notificação para a Apelante (fls. 135 a 137 dos autos) simplesmente determinando sua retirada da área em 5 (cinco) dias, sob pena de caracterização de esbulho possessório”. Alega, preliminarmente, nulidade da sentença, pois a produção de prova oral era de rigor, a fim de se “demonstrar que em nenhum momento houve qualquer iniciativa da Apelada em disponibilizar o retorno para a área contratualmente pactuada, mesmo tendo espaço suficiente para isso”. Aduz, também, a necessidade de produção de prova pericial contábil, pois inicialmente “a área de concessão a que a Apelante tinha direito era de 32m2, situada no saguão central, ou seja, situada na área de maior concentração de pessoas no Aeroporto”, sofrendo impacto financeiro em razão de deslocamento para área de metragem inferior e de menor circulação. Diz que, “no tempo processual adequado, requereu expressamente a produção de tais provas, justificando em pormenores a sua pertinência”. Alega inaplicabilidade da Súmula 473 do STF, pois “não se trata aqui de revisão de ato ilegal por parte da Administração Pública, justificativa para a ‘anulação’ do aditivo contratual prorrogando o prazo até 31/01/2011 (Termo Aditivo 013/07, de 02/02/2007”. Aduz a obrigatoriedade do que foi legalmente pactuado entre as partes, pois “em nenhum momento, seja no Edital, seja no Contrato Administrativo, ou, seja ainda nos seus Aditivos, vinculou-se o direito da ora Apelante a ‘se e quando fosse concedida tal área’, até porque, o Edital e o Contrato Administrativo IMPÕEM o respeito à área licitada, bem como o reembolso/reequilíbrio da relação obrigacional nos casos das alterações/investimentos exigidos pela ora Apelada”.

Alega inaplicabilidade “das cláusulas 26.1 e 27 das Condições Gerais do contrato de concessão de uso de área n.o 2.99.24.003-7”. Com efeito, diz que a cláusula 26.1 “se refere à situação que prejudique a continuidade da contratação com a inexistência de espaço. Em outras palavras, a 'modificação em benefício da operação aérea’ deveria ser a tal ponto de impossibilitar qualquer remanejamento”. A cláusula 27 (segundo a qual, "findo, rescindido ou resilido este Contrato, a Cedente entrará de imediato e de pleno direito na posse da área, sem que assista ao Concessionário direito à indenização ou compensação") também não se aplica à hipótese, pois “trata de encerramento das condições iniciais pactuadas, ou seja, quando a relação contratual já se encerrou definitivamente”. Assim “considerando que i) as condições iniciais do contrato de concessão foram alteradas de maneira substancial e unilateral por parte da Apelada; ii) houve a prorrogação efetiva do prazo contratual pelo menos até 31/01/2011; iii) houve a promessa de repactuação do reequilíbrio econômico-financeiro pela Apelada, não há que se falar em extinção da relação contratual”. Argumenta que os artigos 57 e 58 da Termo Aditivo 164/02 tratam da manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, sendo que, no caso, a apelante foi remanejada para uma área menor e de inferior circulação de público. Nesse passo, diz que a alegação da ré apelada, de que “a redução do aluguel serve como compensação pela redução da área” não pode ser entendida “como restabelecimento do equilíbrio econômico do Contrato”. Alega, por fim, afronta aos princípios constitucionais, princípios fundamentais do direito administrativo e da boa-fé contratual.

Destarte, requer:

“a) seja preliminarmente reconhecida e expressamente declarada a nulidade processual da r. sentença de fls., uma vez que a fase instrutória para este caso concreto era medida de rigor, de modo que sua supressão configura claro cerceamento de defesa;

b) caso a nulidade processual, ainda que por mera hipótese, não seja reconhecida, requer a Apelante seja integralmente reformada a r. sentença recorrida, determinando-se, por conseguinte, a manutenção do Contrato de Concessão até 31/01/2011, conforme expressa e legalmente pactuado entre as partes, declarando-se ineficaz a notificação CF 1284/2009 bem como todos os possíveis atos da Apelada para determinar a desocupação imediata da área.”

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 107352386 – p. 271).

Contrarrazões (ID 107352386 - pp. 299/301 e ID 107352387 - pp 01/06).

Foi negado provimento à apelação (ID 347136124).

Agravo Interno da parte autora (ID 354367131). Sustenta que deve ser observada a boa-fé objetiva nos contratos administrativos, nos termos dos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil. Argumenta que “a INFRAERO, por ocasião da rescisão contratual, negou a prática de atos, comportamentos e posições jurídicas por ela mesma assumidos, o que caracteriza o venire contra factum proprium e inquina o ato de nulidade e ilegalidade”. Afirma que “o ato de rescisão unilateral do contrato é inválido, ilegal e contrário a princípio de ordem constitucional, pelo que deve ser desconstituído”. Diz que “andou mal a r. decisão agravada ao consignar que teria sido respeitado o contraditório e a ampla defesa na etapa administrativa de rescisão unilateral do contrato, visto que não há absolutamente um elemento nos autos que sinalize ter sido observada tal garantia”.

Contrarrazões da Infraero (ID 355206473). Acrescenta, preliminarmente, que “o Aeroporto de Congonhas, bem público de uso especial e de relevante interesse nacional, teve sua exploração delegada à iniciativa privada no âmbito da política pública de concessões aeroportuárias, nos termos do art. 175 da Constituição Federal e da legislação regulatória aplicável, tendo a gestão privada sido formalmente iniciada em 17 de outubro de 2023, após procedimento licitatório conduzido pela Agência Nacional de Aviação Civil ANAC. Com a efetivação da concessão, a INFRAEROdeixou de exercer a gestão operacional do aeroporto, inclusive no que se refere à administração, exploração e contratação das áreas comerciais, atribuições que passaram a ser de responsabilidade exclusiva da concessionária privada, permanecendo ao Estado apenas as funções de regulação, fiscalização e controle”. Quanto ao mérito, alega improcedência do pedido, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Inicialmente, cabe registrar que a ação foi ajuizada em face da INFRAERO com quem a parte autora firmou “contrato de concessão de uso de área”, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo.

A r. sentença foi proferida em 2010, sendo que a INFRAERO, em resposta ao agravo interno, não alega ilegitimidade, mas apenas esclarece que, a partir de outubro de 2023, concessão à gestão privada “afastou da INFRAERO qualquer ingerência atual sobre a gestão do terminal e de seus espaços econômicos”.

Da matéria preliminar de cerceamento de defesa:

A parte apelante argui preliminar de cerceamento de defesa diante do indeferimento, pelo MM. Juízo a quo, da produção de provas.

De acordo com o sistema processual civil, é conferido ao juiz o poder-dever de dispensar as diligências meramente protelatórias ou desnecessárias à solução da causa (art. 370, caput e parágrafo único, do CPC).

Assim, o indeferimento de realização de prova não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, nem tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mormente havendo nos autos elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Nesse diapasão, o MM. Juízo sentenciante bem fundamentou o indeferimento da realização das provas requeridas pela autora, nesses termos (ID 107352386 – pp. 196/202):

“Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Apesar de este julgamento envolver questões de direito e de fato, as atinentes a este podem ser resolvidas com base na prova documental constante dos autos, razão pela qual indefiro as provas requeridas pela autora, pois desnecessárias e impertinentes para a resolução do mérito.”

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença.

Do mérito.

Quanto ao mérito, cabe transcrever os fundamentos da r. sentença (ID 107352386 – pp. 196/202):

'(...)

Na revisão de oficio de ato administrativo ilegal, descabe cogitar de violação ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, pois do ato administrativo nulo não se originam direitos, segundo o magistério jurisprudencial, pacificado no enunciado da antiga e sempre atual Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

‘A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.’

O entendimento condensado nessa súmula tem sido reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive para correção de erro de fato, consoante revela a ementa deste julgado:

‘Ato administrativo: erro de fato que redunda em vício de legalidade e autoriza a anulação (Súmula 473): retificação de enquadramento de servidora beneficiada por ascensão funcional, fundada em erro quanto a sua situação anterior: validade.

1. O poder de autotutela da administração autoriza a retificação do ato fundado em erro de fato, que, cuidando-se de ato vinculado, redunda em vicio de legalidade e, portanto, não gera direito adquirido.

2. Tratando-se de ato derivado de erro quanto à existência dos seus pressupostos, faz-se impertinente a invocação da tese da inadmissibilidade da anulação fundada em mudança superveniente da interpretação da norma ou da orientação administrativa, que pressupõe a identidade de situação de fato em torno do qual variam os critérios de decisão (Recurso em Mandado de Segurança 21259/DF, 1.a Turma, Sepúlveda Pertence, 24.09.1991).’

Na espécie, conforme salientado pela ré, a prorrogação dos prazos de concessão de uso da área em questão, por meio dos termos aditivos 7o e 8o, padecia de vício decorrente de erro de fato.

É que, consoante estabelecem as cláusulas 1.a a 4a do 3o Termo Aditivo-n.o 164/02 (IV)/0024 (fls. 50/51), seria acrescida ao prazo contratual a prorrogação pelo prazo de 60 meses, a título de amortização dos investimentos da autora para a mudança das suas instalações para a nova área a ser concedida, de 32m2, se e quando fosse concedida tal área, fato este que não ocorreu.

Daí que, não tendo havido investimentos para a mudança da autora para a área de 32m2, o motivo de fato para a prorrogação do prazo do contrato por 60 meses não existiu, tornando nulo o fundamento utilizado pela Administração para firmar os termos aditivos em que estabelecida essa prorrogação.

Além disso, segundo a cláusula 26.1 das condições gerais do contrato de concessão de uso da área n.° 2.99.24.003-7 (o primeiro contrato, firmado em 1.2.1999) '26. Ocorrerá a resilição deste Contrato: 26.1 Caso o Aeroporto seja desativado ou sofra modificação em benefício da operação aérea (...)".

Por sua vez, a cláusula 27 dessas mesmas condições gerais dispõe que ‘Findo, rescindido ou resilido este Contrato, a CEDENTE entrará de imediato e de pleno direito na posse da área, sem que assista ao CONCESSIONÁRIO direito à indenização ou compensação" (grifei e destaquei).

O Termo Aditivo n° 031/02(IV)0024, de 1.2.2002 (fls. 87/88), poderia ter sido resilido, sem qualquer direito da autora a indenização, compensação ou amortização – e sem qualquer direito à concessão da nova área de 20m2 à autora -, já a partir de 16.5.2002, quando o Termo Aditivo n° 164/02(IV)/0024, de 29.11.2002 (fls.89/92), passou a produzir seus efeitos, pois houve o "remanejamento das atividades do CONCESSIONÁRIO" para novo local, de 20 metros quadrados," por motivos operacionais, para ampliação e reforma da Sala de Embarque 3" (fl. 50), por força das citadas cláusulas 26.1 e 27 das condições gerais do contrato.

A ampliação e reforma da sala de embarque de passageiros constitui modificação em benefício da operação aérea, descabendo falar em indenização para amortização de investimentos relativamente à primeira área concedida à autora, de 32m2.

Desde a concessão a ela da nova área de 20m2 o contrato poderia ter sido resilido, sem nenhum direito à compensação, indenização ou amortização – ou ainda, repito, sem direito à própria concessão da nova área de 20m2.

Também não é devida compensação, indenização ou amortização em razão do término da cessão da área de 20m2 antes do prazo previsto no último termo aditivo contratual, que venceria em 31.1.2011.

Conforme afirmei acima, a prorrogação contratual até esse prazo decorreu de erro de fato cometido pela Infraero. Por força das cláusulas 1a a 4a do 3° Termo Aditivo - n.°164/02(IV)/0024 (fls.50/51), seria acrescida ao prazo contratual a prorrogação pelo prazo de 60 meses, a título de amortização de despesas de mudança das instalações da autora para a nova área a ser concedida, de 32m2, se e quando fosse concedida tal área, fato este que nunca ocorreu, como já afirmei acima.

Se já não bastassem todos esses fundamentos, cumpre observar que o período de concessão da área de 20m2 vigora desde 16.5.2002, superando o prazo máximo previsto nos itens 12.1 e 12.1.1 do edital de licitação para concessão da área inicial de 32 metros quadrados, prazo esse de 6 anos (36 meses prorrogáveis por igual período).

A prorrogação do prazo contratual além do máximo previsto na licitação é manifestamente inconstitucional, por violar o inciso XXI do artigo 37 da Constituição do Brasil, que estabelece a obrigatoriedade de processo de licitação para concessão de uso de bem público, a fim de assegurar igualdade de condições a todos os interessados na exploração comercial do bem (fl. 309).

Do mesmo modo, não tem a autora direito à concessão da área de 32 m2, objeto do processo de licitação vencido por ela. O prazo contratual para exploração dessa área, previsto no edital de licitação, de 36 meses, foi cumprido e esgotado. A autora usufruiu totalmente do objeto da licitação da qual se sagrou vencedora. Não procede a afirmação de burla à licitação.

O prazo da concessão previsto na licitação não era de 72 (setenta e dois) meses, mas sim de 36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis no máximo por mais 36 meses, a critério exclusivo da Infraero, conforme se lê nos itens 12.1 e 12.1.1 do edital:

12.1 – O prazo de vigência contratual será de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da assinatura do Contrato;

12.1.1 – Após o término do prazo contratual previsto no subitem 12.1 precedente, poderá, a critério exclusivo da INFRAERO e desde que revistas as bases contratuais, ser o Contrato renovado por mais 36 (trinta e seis) meses, sendo o 1.o (primeiro) período de 24 (vinte e quatro) meses e o 2° (segundo) período de 12 (doze) meses.

A autora, desse modo, não venceu a licitação para exploração da área de 32m2 pelo período de 72 meses, mas sim por 36 meses. A prorrogação contratual por mais 36 meses ficava a exclusivo critério discricionário da INFRAERO.

Tal prorrogação foi feita. Mas ocorreu hipótese de resilição contratual, prevista na cláusula 26.1 das condições gerais do contrato, presente a necessidade de ampliação e reforma da sala de embarque de passageiros, descabendo falar em indenização, compensação ou amortização. Repito: desde essa resilição, a autora não teria direito sequer à área de 20 m2 que lhe foi concedida pela ré para amortização das despesas.

Mas ainda que a autora tivesse direito a alguma indenização, a exploração, por ela, da área de 20m2, por período superior (ilicitamente) ao previsto no edital da licitação que venceu, foi mais que suficiente para o retorno dos investimentos - especialmente tendo presente que nem direito à concessão dessa nova área a autora tinha quando para ela foi remanejada, pois o contrato da área licitada poderia ter sido simplesmente resilido, como visto, sem direito a qualquer indenização ou compensação.

Finalmente, não procede a afirmação de violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ante o documento de fl. 135, em que é a autora é previamente notificada para apresentar defesa antes da decretação de nulidade dos aditivos contratuais.'

Pois bem.

No caso, a autora ora apelante obteve o direito de uso de área de 32m2 no Aeroporto de Congonhas – SP, durante o período de 01/02/1999 a 31/01/2002, em decorrência de procedimento licitatório, no qual sagrou-se vencedora (ID 107352337 – pp. 87/90).

Posteriormente, em decorrência de obras no aeroporto, foi remanejada para outro local, com área de 20m2.

Consoante se verifica da documentação anexada aos autos, ‘o Contrato de Concessão de Uso de Área’, firmado em 01/02/1999 (ID 107352337 – pp. 87/102), fixou o prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses (de 01/02/1999 a 31/01/2002).

Em suas ‘condições especiais anexas’, constou do item 2.1 (ID 107352337 – p. 109):

“2.1. Após o término do prazo contratual previsto neste Contrato, poderá a critério exclusivo da CEDENTE e desde que revistas as bases contratuais, ser este Instrumento renovado por 36 (trinta e seis) meses, sendo o 1.0 (primeiro) período de 24 (vinte e quatro) meses e o 2.° (segundo) período de 12 (doze) meses”.

O “TERMO ADITIVO N° 021/99(IV)/0024”, de 13/04/1999, aditou o contrato apenas para alterar a razão social de TRESAMI PAPELARIA LTDA para EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA (ID 107352337 – pp. 103/104).

O TERMO ADITIVO N.° 031/02(IV)/0024, de 01/02/2002 (ID 107352337 – pp. 105/107), alterou o endereço de cobrança e em sua cláusula segunda, dispôs:

“CLÁUSULA SEGUNDA

Em conformidade com o disposto no subitem2.1 das Condições Especiais Anexas ao Contrato ora aditado, fica, mediante o presente Termo, prorrogado o prazo de vigência contratual por 24 (vinte e quatro) meses, vencendo, portanto, em 31.01.2004, podendo a critério exclusivo da CEDENTE e desde que revistas as bases contratuais ser prorrogado por mais um período final de 12 (doze) meses.”

O “TERMO ADITIVO N.°164/02(IV)0024”, de 29/11/2002, assim dispôs (ID 107352337 – pp. 108/111):

“CLÁUSULA PRIMEIRA

Devido ao remanejamento das atividades do CONCESSIONÁRIO, para novo local, por motivos operacionais, para ampliação e reforma da Sala de Embarque 3, e conforme autorização contida no Despacho n.° 107/CM(CMGR-3)/2002, de 19.07.2002, fica reduzida a área prevista no Contrato ora aditado, de 32,00 m2 (trinta e dois metros quadrados), para 20,00m2 (vinte metros quadrados). Após a conclusão das obras para a reforma do Terminal de Passageiros, o CONCESSIONARIO ocupará nova área, designada pela CEDENTE, com metragem correspondente a anteriormente ocupada.

CLÁUSULA SEGUNDA

Em virtude do exposto na cláusula precedente, após o término do prazo contratual, previsto para 31.01.2004, desde que revistas as bases, o contrato poderá ser prorrogado por mais 02 (dois) períodos distintos de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA

Após o término das prorrogações previstas na cláusula segunda deste Termo Aditivo, será acrescido ao prazo contratual o período de 60 (sessenta) meses, como amortização dos investimentos a serem realizados, pelo CONCESSIONARIO, para a adequação da nova área, devendo a mudança das instalações serem feitas às expensas do CONCESSIONÁRIO.

CLÁUSULA QUARTA

Em face do disposto na cláusula terceira para efeito de amortização e de estabelecimento de prazos contratuais considera-se investimento a benfeitoria necessária, permanente, feita pelo concessionário, que ao final do prazo contratual reverta ao patrimônio da União, sem direito a indenização.

Na hipótese de rescisão ou distrato por culpa do concessionário não haverá pagamento de indenização;

CLÁUSULA QUINTA

Em face ao disposto na cláusula primeira, o preço fixo mensal passa de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para R$ 6.000,00 (seis mil reais), assim composto:

-Preço Fixo Mensal: R$ 600,00 (seiscentos reais).

-Garantia Mínima Mensal: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

-Variável: 7% (sete por cento) sobre o faturamento bruto auferido.”

O “TERMO ADITIVO N.° 119/03(IV)10024”, de 31/10/2003 (ID 107352337 – pp. 113/115), aditou o contrato social apenas para registrar alteração da “Denominação Social de GALI CENTER ESPORTES LTDA., para GALI CENTER CONVENIÊNCIA LTDA.”

Os demais termos que se seguiram prorrogam sucessivamente os prazos (ID 107352337 – pp. 116/127), sendo que o TERMO ADITIVO no 013/07(IV)0024 dispôs:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Considerando o previsto na Cláusula Terceira do Termo Aditivo 164/02(IV)/0024, de 29.11.2002, fica, mediante o presente Termo, prorrogado o prazo de vigência contratual por 48 (quarenta e oito) meses, vencendo, portanto, em 31.01.2011.”

De fato, conforme se depreende da documentação constante dos autos, o prazo adicional de sessenta meses, constante da cláusula 3a do TERMO ADITIVO N.°164/02(IV)0024, seria concedido para o fim de amortização de investimentos caso o concessionário fosse remanejado para ocupar nova área, o que não ocorreu. Ou seja, trata-se de cláusula condicionada a fato que não se realizou. Desse modo, não se verifica ilegalidade na anulação do Termo Aditivo 013/07(IV)0024.

A Administração tem o poder e o dever de rever seus atos, quando eivados de ilegalidade, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, sendo que, no caso, foi respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, ao contrário do alegado, a parte agravante foi formalmente notificada para todos os fins de direito (ID 107352337 – p. 158), respeitando-se o direito ao contraditório, conforme excerto in verbis:

“(...)

Constatada a irregularidade, e com base no poder-dever da Administração de rever seus próprios atos, sob pena de ofensa frontal ao Principio da Legalidade e ferir o artigo 24 da Portaria 774 GM-2/97, informamos a V.S.a, que será anulado o TA n° 013/07(lV)/0024, não cabendo mais prazo de prorrogação do contrato mantido com essa empresa.

Diante do exposto, vale a presente como NOTIFICAÇÃO formal para todos os fins de direito, ficando consignado o prazo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento desta, para que V. S.a. manifeste-se sobre os termos apresentados.”

Ainda, em informações, a ré informou que, “em respeito ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, foi concedida à autora o prazo de 05 dias para que oferecesse defesa administrativa, sendo esta efetivada por meio da contra-notificação apresentada junto a INFRAERO. Entretanto, as razões apresentadas não mereceram acolhimento, de modo que a INFRAERO enviou-lhe nova Carta Formal (CF n° 2010/SBSP(SPCM)/2009 de 07 de julho de 2009) dando-lhe ciência do indeferimento de seu recurso e notificando-a a retirar-se da área dada em concessão, sob pena de incorrer na prática de ilícito esbulho possessório” (ID 107352386 – pp. 08/09).

Nesse ponto, acrescente-se que, por dependência à ação sub judice, foi distribuída ação ajuizada pela INFRAERO (proc. no 0013380-55.2010.4.03.6100), na qual proferida sentença determinando sua reintegração definitiva na posse da área de 20m2 que estava sendo ocupada pela ora agravante, sendo mantida em sede de apelação, com trânsito em julgado em 26/02/2026.

Assim, não há que se falar em quebra contratual, nem em cabimento à indenização pois, conforme dispõe a mencionada Súmula 473, de atos viciados e ilegais não se originam direitos.

Registre-se que a utilização de espaço público não pode ficar submetida a infinitas prorrogações de prazo, tendo em vista que a que a Administração Pública deve se pautar pela regular realização de licitações públicas, observando os preceitos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE USO DE ÁREA EM AEROPORTO. ANULAÇÃO DE TERMO ADITIVO QUE PREVIA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Rescisão de contrato de uso de área em aeroporto. Anulação de termo aditivo.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Conforme documentação constante dos autos, o prazo adicional de sessenta meses, constante da cláusula 3a do TERMO ADITIVO N.°164/02(IV)0024, seria concedido para o fim de amortização de investimentos caso o concessionário fosse remanejado para ocupar nova área, o que não ocorreu. Ou seja, trata-se de cláusula condicionada a fato que não se realizou. Desse modo, não se verifica ilegalidade na anulação do Termo Aditivo 013/07(IV)0024.

4. A Administração tem o poder e o dever de rever seus atos, quando eivados de ilegalidade, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, sendo que, no caso, foi respeitado o contraditório e a ampla defesa.

5. Assim, não há que se falar em quebra contratual, nem em cabimento à indenização pois, conforme dispõe a mencionada Súmula, de atos viciados e ilegais não se originam direitos.

6. Registre-se que a utilização de espaço público não pode ficar submetida a infinitas prorrogações de prazo, tendo em vista que a que a Administração Pública deve se pautar pela regular realização de licitações públicas, observando os preceitos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão